Tribunal: TJSP
Processo: 2125777-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2125777-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO (ESPÓLIO) e EDUARDO DE
QUEIROZ MONTEIRO, é embargado SCF COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125777-97.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 40414
2
VOTO No: 40414
EDEC. No: 2125777-97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (19a V. Cível Central)
EMBGTE.: Espólio de Armando de Queiroz Monteiro (Coexctdo.-
Agvdo.)
EMBGDA.: SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
(Exqte.-Agvte.)
INTERDO.: Eduardo de Queiroz Monteiro Filho (Coexctdo.-Agvdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente Caráter manifestamente infringente da
postulação integrativa Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Armando de Queiroz Monteiro (coexecutado) ao v. acórdão de
fls. 124/134 dos autos digitais em apenso que, por maioria de votos,
conheceu da pretensão irresignativa, vencido o Relator subscritor e, por
unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (exequente), ora
embargada, contra r. decisão de fls. 223 dos autos originários que, em
execução de título extrajudicial ('instrumento particular de repasse de
recursos obtidos no exterior, Resolução no 63/67 e demais normativos
do Banco Central do Brasil' no 222664.6, pactuado em 07.06.1995, no
valor originário de R$2.473.429,45 e nota promissória emitida em
07.06.1995 no valor histórico de US$3.968.750,00), dentre outras
providências, indeferiu os pedidos da exequente de (1) penhora de todos
os títulos de capitalização recém descobertos de propriedade do Espólio
de Armando de Queiroz Monteiro junto ao Bradesco Capitalização S.A. e
(2) expedição de ofício ao Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. que visava
fosse informado se o espólio coexecutado 'possui algum débito ou crédito
junto a referida instituição e, em caso positivo, qual seria o valor devido
ou a receber'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125777-97.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 40414
3
Alega o coexecutado, em resumo, que (1) o v. acórdão
reptado é contraditório ao decidir, por maioria de votos, pelo
conhecimento do agravo de instrumento mesmo quando reconhece
expressamente que a agravante-embargada desidiosamente deixou de
observar um pressuposto recursal, (2) o restante da turma julgadora
deveria ter acompanhado o voto do Relator que não conhecia do agravo
de instrumento interposto, por ser o desfecho condizente com a
jurisprudência pacífica desta E. Corte de Justiça Bandeirante, (3) não se
aplica ao caso examinado o princípio da instrumentalidade das formas
em razão da ausência de requisito de admissibilidade do agravo de
instrumento, (4) “o disposto no § 2o do art. 1.018 do CPC é regra própria
cuja inobservância faz gravitar para si a preclusão temporal à parte que
deixou de observar a regra de admissibilidade recursal” (fls. 03), (5) “se a
inobservância à regra do § 2o do art. 1.018 do CPC comina a pena
prevista em seu § 3o e traz em seu escopo pressuposto recursal
inviolável, é evidente que não se aplica a ele o disposto nos art. 277 e
283 do CPC, pois não se trata de ato processual e sim pressuposto
recursal” (fls. 04/05) e (6) “o v. acórdão embargado ao mesmo tempo que
reconhece a inobservância de um requisito extrínseco recursal, admite e
conhece do recurso, confundindo requisito recursal com um ato
processual” (fls. 01/07).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (contradição) e, com excepcional efeito
infringente, seja reconhecida a inadmissibilidade do agravo de
instrumento interposto.
A embargada foi intimada e apresentou resposta (fls.
11/15).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. Os presentes embargos de declaração seguirão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125777-97.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 40414
4
mesma sorte do agravo de instrumento originário, ou seja, devem ser
rejeitados por unanimidade, inobstante o entendimento prevalente desta
Colenda Turma Julgadora no tocante à preliminar de inadmissibilidade
do agravo, ponto em que este Relator sorteado ficou vencido.
Divergência entre a maioria dos julgadores e o voto
vencido, em absoluto, não configura, por si só, nenhuma omissão,
obscuridade, contradição nem erro material, únicos motivos que
poderiam embasar embargos de declaração.
É comum o dispositivo legal admitir mais de uma
interpretação, segundo os elementos de avaliação que cada intérprete
considerar, de sorte que, evidentemente, o resultado obtido poderá ser
diferente ou incoincidente, não sendo relevante, sob este aspecto, que
seja contraditório, pois o que importa é que o resultado seja escolhido
pela maioria.
Contradição haverá entre os dois resultados diversos
mas não entre os termos do resultado escolhido pela maioria.
Assim, não há cogitar, no caso, de contradição
ensejadora de embargos de declaração.
4. Isto posto rejeita-se o presente recurso aclaratório.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica